Tribunal: STF
Processo: ARE 1255691
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO! C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. INAPTIDÃO. EXERCÍCIO DO CARGO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SAMU. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO EM TREINAMENTO INTRODUTÓRIO. REQUISITO VÁLIDO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
    A prestação de serviços públicos ou a gestão pública além de estar atrelada ao princípio da legalidade tem o compromisso de buscar resultados concretos e de qualidade, sem o qual, deixa-se de atender ao princípio da eficiência também norteador da Administração Pública.
    Inexiste ilegalidade no ato de inaptidão do candidato que submetido ao treinamento previsto no edital e demais normas indicadas e correlatas, não atendeu ao mínimo exigido para o exercício das funções.
    Recurso conhecida e não provido” (pág. 96 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; 37, caput; e 93, IX, da mesma Carta.
    Em 14/2/2020, o então Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para observância dos Temas 339, 424 e 660 da Repercussão Geral.
    Na sequência, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com apoio na aplicação dos referidos temas de repercussão geral, e devolveu este processo ao Supremo Tribunal Federal para exame da questão remanescente alusiva à invocada ausência de motivação do ato administrativo em análise nestes autos.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, neste apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularização do modo pelo qual o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
     Além disso, a Corte de origem assim decidiu a questão referente à motivação do ato administrativo que considerou inapto o ora recorrente para o exercício da função de técnico de enfermagem:
    “Extrai-se dos autos que o apelante prestou o processo seletivo público, regido pelo Edital n.° 01/13, para o exercício das funções de técnico de enfermagem, na condição de contratado temporário no Seerviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, tendo sido aprovado em terceiro lugar, das quatro vagas oferecidas (fls.55 e 61).
    Contudo, segundo alegou, mesmo após sua aprovação e classificação dentro do número de vagas, ele foi declarado inapto para o exercício das funções, após a participação em treinamento introdutório, que não tinha caráter eliminatório.
    Ocorre que a aprovação e a classificação em processo seletivo não garantem em absoluto ou automaticamente a nomeação e posse de candidato que precisa comprovar sua nacionalidade; gozar de direitos políticos; estar quites com as obrigações eleitorais e militares, em sendo do sexo masculino; possuir 18 anos completos na data da posse; possuir a escolaridade mínima exigida para ingresso do cargo; não ter sido demitido por justa causa pelos municípios que integram o CISDEST; ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos, a ser aferida em perícia médica oficial, dentre outras exigências previstas no edital (item 4.1 - fls. 26).
    Assim, nos termos do item 4.2 ‘o candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 4.1 deste Edital, ou que por qualquer motivo não puder comprová-los, perderá o direito à posse no cargo para o qual for nomeado’.
    Sobre a exigência de participação do candidato aprovado no treinamento introdutório para o exercício da função e posse, de fato, o item 13.1.1 do Edital afirmou' que ele ‘não possui caráter eliminatório’ (fls. 49).
    Todavia, é necessário observar que este mesmo inciso, bem como o texto introdutório do Edital n,° 0112013, determinou fossem observadas igualmente as diretrizes normativas trazidas pela Portaria GM/MS n.° 2048102, que instituiu o Treinamento Introdutório como requisito para o exercício das diversas funções ofertadas no processo seletivo, dentre a qual, técnico de enfermagem, e, portanto, norma integrante do certame, cuja observância é obrigatória.
    Portanto, não se podem interpretar isoladamente os termos do edital, mas de forma conjunta com as normatizações lá referendadas e que guardam relação direta com o objeto do processo seletivo, que é a contratação de profissionais capacitados e habilitados para o exercício de funções necessárias ao atendimento móvel de urgência da população da região Macro sudeste de Minas Gerais:
    Segundo capítulo IV da Portaria GM/MS n.° 2048102, 'Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devem contar com equipe de profissionais oriundos da área da saúde e não oriundos da área da saúde. Considerando-se que as urgências não se constituem em especialidade médica ou de enfermagem e que nos cursos de graduação a atenção dada à área ainda é bastante insuficiente, entende-se que os profissionais que venham a atuar nos Serviços de Atendimento Pré-hospitalar Móvel (oriundos e não oriundos da área de saúde) devam ser habilitados pelos Núcleos de Educação em Urgências, cuja criação é indicada pelo presente Regulamento e cumpram o conteúdo curricular mínimo nele proposto – Capítulo VII.’.
    Veja que a necessidade de criar esse serviço para a capacitação dos profissionais que atendam os serviços de urgência e emergência surgiu da constatação do ‘importante grau de desprofissionalização, falta de formação e educação continuada dos trabalhadores das urgências, resultando em comprometimento da qualidade na assistência e na gestão do seto'.
    Sabe-se que a prestação de serviços públicos ou a gestão pública além de estar atrelada ao princípio da legalidade, tem o compromisso de buscar resultados concretos e de qualidade, sem o qual, deixa-se de atender ao princípio da eficiência também norteador da Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da CR/88.
    Bem por isso, as contratações de pessoal para a realização de serviços de saúde, que se insere na órbita dos direitos fundamentais do cidadão e da dignidade da pessoa humana, devem ser pautadas em critérios objetivos de qualidade e eficiência, sendo crível, tal como exigido, a devida qualificação e capacitação dos respectivos profissionais.
    Assim, inexiste qualquer ilegalidade no ato de inaptidão do candidato que submetido ao treinamento previsto no Edital n.° 01/13 (itens 12.1.1 e 13.1 .1) e Portaria GM/MS n.° 2.048102, não atendeu ao mínimo exigido para o exercício das funções (fis. 66).
    Por fim não há que falar em nulidade do ato por ausência de motivação, já que a inaptidão ocorreu, conforme relatado pelo próprio apelante, porque não cumprido o aproveitamento mínimo exigido no Treinamento introdutório, cujos critérios de avaliação estão estabelecidos na Portaria GM/MS n.° 2.048/02” (págs. 98-100 do documento eletrônico 2).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, das normas locais pertinentes e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279, 280 e 454/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Curso de formação. Militar. 3. Exigências do edital. Eliminação. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, da legislação local aplicável e da interpretação dada às cláusulas editalícias. Súmulas 279, 280 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.269-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROVA DE TRIBUNA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e de legislação infraconstitucional local (Súmulas 279, 280 e 454 do STF).
    2. Agravo interno NÃO PROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.291.087-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator